Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-07.2022.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000593-07.2022.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESSOR SEGUROS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, LUIS FELIPE CARDOSO OLIVEIRA

APELADO: SUELEN FERNANDES MONTEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE CARDOSO OLIVEIRA, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA DEFERIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. LEGITIMIDADE RECURSAL DA LITISDENUNCIADA. DESCABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 88 DO CDC. EXCLUSÃO DA SEGURADORA DO POLO PASSIVO. EXTRAVIO DE BAGAGENS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO TARIFADA. RESOLUÇÃO ANTT Nº 1.432/2006. PRÓTESES E MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO-MÍNIMO. CARÁTER VITALÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos por seguradora litisdenunciada e por autoras contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito em transporte rodoviário de passageiros, que resultou na amputação do braço direito de uma das passageiras e em lesões em menor de idade.

2 - A sentença deferiu a denunciação da lide à seguradora apenas no momento do julgamento, determinando sua citação para integrar o feito.

3 - Autoras alegam ilegitimidade da seguradora para recorrer, ante vedação do artigo 88 do CDC. Seguradora suscita nulidade da sentença por ausência de citação prévia e, subsidiariamente, pleiteia minoração de valores, exclusão de cobertura para danos estéticos e limitação contratual de responsabilidade.

4 - Autoras pugnam pela majoração da pensão vitalícia para um salário-mínimo sem limitação etária, reconhecimento do extravio de bagagens e condenação ao custeio de próteses e medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a seguradora possui legitimidade para recorrer da sentença que deferiu a denunciação da lide apenas no momento do julgamento; (ii) se é cabível a denunciação da lide em ações de consumo envolvendo responsabilidade civil por acidente de transporte; (iii) se há presunção de prejuízo pelo extravio de bagagens em acidente grave e qual o critério indenizatório aplicável; (iv) se é cabível condenação específica ao custeio de próteses e medicamentos sem comprovação de valores; e (v) se a pensão por ato ilícito deve ser fixada em valor inferior a um salário-mínimo e com limitação etária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 - A sentença, ao deferir a denunciação da lide e determinar a citação da seguradora, trouxe a litisdenunciada para a relação processual, ainda que de forma tardia e irregular, afetando diretamente sua esfera jurídica e conferindo-lhe legitimidade recursal nos termos do artigo 996 do CPC. Não se pode negar à seguradora o direito de impugnar decisão que a inclui no polo passivo da demanda, ainda que para questionar a inadequação de sua inclusão. Preliminar de ilegitimidade recursal rechaçada.

7 - A denunciação da lide é descabida em relações de consumo, conforme vedação expressa do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, disposição que, embora faça referência específica ao artigo 13, aplica-se também aos casos de responsabilidade pelo fato do serviço, visando evitar que o processo se torne mais complexo em detrimento do consumidor, parte vulnerável da relação jurídica.

8 - A responsabilidade do transportador é objetiva também em relação às bagagens, nos termos do artigo 734 do Código Civil. O prejuízo decorrente do extravio é presumível, especialmente em situação de grave acidente em que uma das autoras sofreu amputação de membro. A Resolução nº 1.432/2006 da ANTT estabelece no artigo 8º critérios para fixação da indenização pelo extravio quando não há declaração de valor, correspondente a 10.000 vezes o coeficiente tarifário, atualmente fixado em R$ 0,170241 pela Deliberação nº 78/2025 da ANTT, resultando em indenização de R$ 1.702,41 por passageiro. A ausência de documentação que comprove o valor dos itens alegadamente extraviados impede a fixação da indenização no montante pleiteado de R$ 7.500,00.

9 - Não foram apresentados nos autos elementos capazes de retratar os gastos com próteses e medicamentos, inexistindo parâmetro seguro para o arbitramento. É prudente considerar que essas despesas estejam abrangidas pelas indenizações por dano moral (R$ 75.000,00) e estético (R$ 50.000,00), valores suficientemente robustos para compensar integralmente os danos sofridos, incluindo as despesas necessárias à recuperação e adaptação à nova condição física.

10 - O estabelecimento de pensão em 50% do salário-mínimo limitada aos 65 anos de idade não guarda correspondência com a extensão do dano à luz dos artigos 944 e 950 do Código Civil. A amputação de membro superior reduz permanentemente a capacidade laboral, impondo a fixação da pensão em, no mínimo, um salário-mínimo. A limitação etária mostra-se impertinente, pois é justamente na idade avançada, quando a capacidade laborativa estará ainda mais reduzida, que o membro amputação fará mais falta. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não havendo óbito da vítima, inexiste razão para limitar a pensão à data arbitrada.

IV. DISPOSITIVO

12 - Recurso da seguradora conhecido e parcialmente provido para excluí-la do polo passivo da demanda, reconhecendo o descabimento da denunciação da lide. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.702,41 por autora a título de extravio de bagagens, majorar a pensão para um salário-mínimo de modo vitalício e indeferir o pedido de condenação específica ao custeio de próteses e medicamentos.